Tribunal: STF
Processo: Rcl 93422
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1.359 
DA REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Laguna/SC, em 14.4.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Agravo Interno n. 5001754-54.2022.8.24.0040, pelo qual se teria aplicado indevidamente o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.493.366, paradigma do Tema 1.359 da repercussão geral:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1359/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 1359/STF. 2. Recurso extraordinário contra acórdão que manteve sentença de procedência, reconhecendo o direito do autor à majoração do adicional de insalubridade em grau máximo, nos termos da LCM nº 208/2010, a partir de 06/04/2017, com abatimento dos valores já pagos e reflexos legais. 3. Violações alegadas: arts. 1º, 5º, inc. II, 30, inc. I, 37, caput, 39, § 2º e 93, inc. IX, da Constituição Federal (Tema 1359/STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. São três as questões em discussão: a) verificar se foi adequada a aplicação do precedente; b) analisar o pleito de condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais formulado nas contrarrazões do agravo interno; c) verificar a aplicabilidade da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC (requerida em contrarrazões). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O recurso não aponta qualquer circunstância que justifique a não incidência do precedente. 6. TEMA 1359/STF – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que: ‘São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos’. 7. Impossibilidade na determinação de honorários advocatícios, pois a interposição de agravo interno não instaura novo grau recursal, razão pela qual é indevida a fixação ou a majoração de honorários advocatícios prevista do art. 85, § 11, do CPC. 8. Considerando que não ficou demonstrada conduta protelatória, a imposição da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC mostra-se inadequada. A interposição do agravo interno foi considerada exercício legítimo do direito de defesa, não configurando abuso processual. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno conhecido e desprovido” (fl. 1.183, doc. 1).

2. O agravante alega que “as decisões proferidas, laboraram em equívoco, ao utilizar o laudo pericial como fundamento da condenação em adicional de insalubridade em grau máximo. O v. acórdão desafiado por meio de Recurso Extraordinário, assim como a sentença de primeiro-grau, não deu o devido enquadramento normativo ao caso, conforme prevê a legislação local” (fl. 16, doc. 1).

Assinala que “o Recurso Extraordinário interposto na Ação nº 5001754-54.2022.8.24.0040 tem fundamento [na] violação a dispositivos da Constituição Federal/88, notadamente o inciso IX do art. 93, a cujo respeito, essa Suprema Corte firmou o Tema 670 (Repercussão Geral), não sendo possível aplicar, nestas condições, o Tema RG 1359/STF, para impedir o seguimento daquele recurso” (fl. 32, doc. 1).

Sustenta que “a aplicação do Tema 1359/STF a uma questão diversa impedindo o acesso à jurisdição constitucional desta Suprema Corte e, a violação ao Tema 670/STF, configurando nítida usurpação de competência, autorizam a presente Reclamação Constitucional. A Reclamação Constitucional é a única via possível, portanto, já que esgotadas as vias ordinárias, de afastar a decisão teratológica da Corte Catarinense, que aplicou indevidamente o Tema 1359/STF (com violação ao Tema 670/STF), para impedir o seguimento do Recurso Extraordinário na Apelação Cível nº 5001754-54.2022.8.24.0040” (fl. 32, doc. 1).

Requer “a suspensão da tramitação da Ação nº 5001754-54.2022.8.24.0040 e, consequentemente, o encaminhamento dos autos ao C. Superior Tribunal de Justiça para julgamento do Recurso Especial, até que seja decidida a presente reclamação” (fl. 33, doc. 1).

Pede “seja julgada procedente/provida a presente reclamação, reconhecendo que v. acórdão proferido pela Egrégia Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos do Recurso de Agravo Interno na Apelação Cível nº 5001754-54.2022.8.24.0040 aplicou de forma teratológica e indevida, o Tema 1359/STF e violou o Tema 670/STF, firmado em Repercussão Geral e, assim, reformá-lo, determinando a remessa dos autos ao C. Supremo Tribunal Federal, para conhecimento e julgamento do Recurso Extraordinário lá interposto, após o julgamento do Recurso Especial já admitido, pelo C. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 34, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão pela qual inadmitido recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.493.366, paradigma do Tema 1.359 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
6. O reclamante alega equívoco da autoridade reclamada na aplicação do tema de repercussão geral.

Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE 
NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta
i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).

7. Em 18.11.2024, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.493.366, paradigma do Tema 1.359 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos” (DJe 22.11.2024). O acórdão proferido naquele paradigma teve a seguinte ementa:
“Direito administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Recebimento de parcela remuneratória. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame. 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que concedeu adicional por tempo de serviço a servidora municipal, em razão de previsão do benefício em legislação do ente federativo. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento legal para o pagamento de parcela remuneratória a servidor público. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional e fática de controvérsia sobre o direito ao recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias de servidores públicos. Inexistência de questão constitucional. 4. A discussão sobre a concessão de adicional por tempo de serviço a servidor público municipal exige a análise da legislação que disciplina o regime do servidor, assim como das circunstâncias fáticas relacionadas à sua atividade funcional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos’” (DJe 22.11.2024).

8. No caso em exame, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, a autoridade reclamada assentou:
“De pronto, em relação à ‘Controvérsias sobre a existência de fundamento legal e/ou requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos’, o STF fixou tese no regime da repercussão (TEMA 1.359) nos seguintes termos: ‘São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.’
Assim sendo, o STF firmou entendimento de que a interpretação de leis locais sobre vantagens de servidores públicos é matéria infraconstitucional, não ensejando a admissibilidade de recurso extraordinário. (...)
Por todas as razões expostas, mostra-se evidente que não houve equívoco algum no enquadramento do paradigma do Supremo Tribunal Federal (Tema 1359) à hipótese discutida nestes autos, porque reconhecida a ausência de repercussão geral de controvérsia similar à destes autos” (fls. 1180-1181, doc. 1).

O processo na origem versa sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidor público. Essa controvérsia não transcende o interesse das partes que compuseram a lide, tampouco essa questão poderia ser dirimida sem reexame aprofundado da legislação local e do conjunto fático-probatório do processo, providências inadmitidas na via recursal extraordinária, conforme dispõem as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal.

A matéria retratada na ação subjacente não tem natureza constitucional, tampouco se demonstra teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 (TEMA 660) E DO AI 791.292 (TEMA 339), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO EXTREMO E POSTERIOR ARE. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. Incabível a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário da decisão que negou provimento ao agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Precedentes. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.570-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).  

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO PELA QUAL INADMITIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1.359 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 85.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora